Tribunal: TJDFT
Processo: 0008399-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008399-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 32977733), interpostos pelo Distrito Federal, contra a decisão de ID: 32711768, que determinou a elaboração dos cálculos judiciais dos créditos dos substituídos, aplicando-se o IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009. Sustenta o embargante ter omissão, contradição e obscuridade na decisão compelida, sob o argumento de que, ao utilizar o IPCA-E, ofendeu-se a coisa julgada, invocando o artigo 5o, XXXVI, da CF e os artigo 337, 485, 502 e 507, todos do CPC. Afirma que o STF declarou a inconstitucionalidade do emprego da Taxa Referencial (TR) em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença/acórdão objurgado. Salienta que, no julgamento das ADI n. 4425 e 4357, o STF definiu a aplicação do IPCA apenas para precatórios expedidos desde 25 de março de 2015. Para períodos anteriores, assim como para feitos que ainda não tivessem alcançado a fase de precatório, incidiria a TR. Consigna que o STJ, ao apreciar o Recurso Especial no 1.495.146 -MG (Tema no 905 dos recursos repetitivos), ressalvou expressamente a prevalência da coisa julgada em casos similares. Por fim, o embargante requer a incidência da TR. Contrarrazões no ID: 33721620. É o relato do necessário. Passo a decidir. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. Sabe-se que os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade devem respeitar, salvo em matéria penal (art. 5o, XL, da CF), a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, inclusive se matéria de ordem pública, em homenagem ao princípio da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Assim, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei não acarreta a desconstituição automática da decisão que tenha aplicado o inconstitucional ato normativo. Essa orientação foi explicitamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 730462. Segundo a orientação do STJ, firmada no Tema 905, a preservação da coisa julgada em relação aos índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora deverá ser aferida no caso concreto. Os índices de juros e correção monetária são matéria de ordem pública, devendo a execução dos valores seguir o entendimento vinculante do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905). Cumpre ressaltar que a correção monetária, a exemplo dos juros de mora, são consectários legais, incidindo nos valores independentemente de pedido ou de condenação específica. Ademais, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, os valores em execução devem observar a norma vigente, restando à matéria preclusa apenas quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil. Registro que o título ora executado não estabeleceu expressamente o indexador de atualização monetária a ser aplicado. No caso em tela, definiu-se, nos termos do acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7253/97, pela aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei n° 11.960/2009, in verbis: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. Como se vê, as partes expressamente convencionaram quanto aos parâmetros aplicáveis ao crédito em execução, de forma que, com a declaração da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública (RE 870.947/SE), com eficácia ex tunc e erga omnes, deve-se aplicar o IPCA-E a todos os créditos em execução decorrentes do MS n. 7253/97, exceto aos efetivamente pagos ou nos quais houve renúncia, o que não é o caso dos autos. Outrossim, o índice de correção monetária aplicável aos cálculos foi definido na decisão de ID: 26883752, que negou provimento ao recurso extraordinário (ID 10798759), no qual o embargante questionava a aplicabilidade do IPCA-E na execução. O decisum transitou em julgado (ID 28457380), inexistindo ofensa à coisa julgada (artigos 502 e 507 do CPC). O que se depreende dos autos é que os substituídos sequer tiveram seus créditos inscritos em ordem de pagamento. Ao fim, é pacífico o entendimento de que, "(...) mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionar matéria federal ou constitucional, estão os embargos declaratórios circunscritos às hipóteses legais" (Acórdão 1264627, 00513466220168070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Conselho Especial, data de julgamento: 14/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos declaratórios porque improcedentes. I. Brasília, 27 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador